Tribunal: TJDFT
Processo: 0001820-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DO RÉU. INICIATIVA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. Se o exame do caderno processual revela que a vítima, no caso concreto, buscou reaproximação do ofensor, e não restando evidenciado o dolo do acusado em descumprir decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, a absolvição do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.